Tribunal: STF
Processo: RE 1022160
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-10-15
Data de publicação: 2018-10-15

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE EXAME. NÃO OCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. ORDEM INDEFERIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SUPRIR OMISSÃO, SEM MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.



    I - Reconhecida a ocorrência de omissão, porquanto o acórdão embargado não se manifestou sobre pedido deduzido antes do julgamento do agravo regimental.



    II - Não se verifica, no caso, a ocorrência de nenhum dos pressupostos para a concessão de habeas corpus, de ofício, uma vez que ausentes ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.



    III - Embargos de declaração acolhidos para suprir a omissão, sem modificação do acórdão embargado.